Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702043-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOAZ COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - ME AGRAVADO: JOSELITO BATISTA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por BOAZ COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0008986-03.2016.8.07.0004), movida contra JOSELITO BATISTA DA SILVA, indeferiu pedido de bloqueio de porcentagem de 30% (trinta por cento) do salário do executado/agravado. Preparo realizado (id. 13981616) Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (Id. 14013032). A agravante informou a realização de acordo na origem. (id. 14502690). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, constatei que o d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, proferiu sentença nos autos de origem (Processo no 0008986-03.2016.8.07.0004), homologando o acordo celebrado entre as partes. A prolação de sentença pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora